Tribunal: TJDFT
Processo: 0709534-58.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709534-58.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RICARDO CORREA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Observa-se que o Autor/Apelante Jose Ricardo Correa da Silva não juntou aos autos procuração outorgando poderes ao advogado subscritor do recurso. Desse modo, em atenção ao comando previsto no art. 104 e no art. 76, §2o, I, ambos do CPC/15, ao Apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual, sob consequência de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator